Tribunal: TJPA
Processo: 0813042-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813042-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: MIRLEY MAYCON SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SALINOPOLES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo a jurisprudência do STF, nos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a segregação cautelar para garantia da ordem pública se justifica sempre que as circunstâncias concretas da prática do delito evidenciarem a sua necessidade (HC n. 187.423/RJ), posição da qual não divergiu o juízo impetrado, quando enfatizou a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, vez que a arma apreendida é de uso privativo das forças policiais, constando no armamento o emblema do Estado do Pará, não restando esclarecida sua procedência.

2. Nesse espeque, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis, consoante entendimento do STJ (RHC n. 91.002/RS) e desta Corte de Justiça (Súmula 08 do TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
MIRLEY MAYCON SANTOS DOS SANTOS
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaindo a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 21322217) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21462886), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21506076).

É o relatório.

VOTO

A impetração deve ser
conhecida
. No mérito, entretanto, impõe-se a
denegação
da

ordem.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
).

O entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a segregação cautelar para garantia da ordem pública se justifica sempre que as circunstâncias concretas da prática do delito evidenciarem a sua necessidade (vide STF,
HC n. 187.423/RJ
, relatora Ministra Rosa Weber), posição da qual não divergiu o juízo impetrado, quando enfatizou a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, conforme motivação empregada na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto. Confira-se:

“Quanto à necessidade do encarceramento, temos que os demais elementos dos autos indicam do crime. Portanto, há indícios suficientes de autoria que indica, no presente caso, a(o) autuada(o) como autor(a) do delito sob investigação, ademais a regular situação de flagrância, torna certo a materialidade delitiva, estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, já que a arma apreendida é de uso privativo das forças policiais, estando com emblema do Estado do Pará, não se sabendo até a presente data a forma em que foi perdida ou roubada ou adquirida de outra maneira, o que indica o perigo da liberdade ora em análise, razão pela qual mantenho a custódia preventiva”

(ID 21285635, pág. 2).

Sendo assim, à vista de tal fundamentação, a qual foi ratificada em ID 122365784, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis, consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (vide
RHC n. 91.002/RS
, relator Ministro Nefi Cordeiro) e por esta Egrégia Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/09/2024